Tribunal: STF
Processo: AI 675007
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 287 DO STF.
   ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBIIDADE SÚMULA
   280. ANÁLISE DE FATOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - A parte agravante não atacou todos os fundamentos da decisão
   agravada. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da
   Súmula 287 do STF.
II - A análise da questão constitucional
   depende de exame prévio de legislação infraconstitucional
   local.
III -Reexame o conjunto fático-probatório dos fatos e
   vedado em sede de recurso extraordinário.
IV - Agravo regimental
   improvido.